Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissões e contradições no acórdão proferido em Agravo de Instrumento que afastou a alegada prejudicialidade externa e manteve a execução de título judicial oriundo da sentença proferida na Ação Coletiva, proposta por sindicato. O embargante pretende a correção de supostos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades passíveis de correção via embargos de declaração; e (ii) analisar se a decisão enfrentou adequadamente os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à inexistência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI 7391, ambas não conhecidas pelas respectivas instâncias competentes.
5. Também foram examinadas as alegações sobre a inexigibilidade do título executivo e a aplicação da Taxa Selic como índice de correção, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, afastando-se a tese de “bis in idem”.
6. A jurisprudência consolidada entende que é desnecessário ao julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais para a solução da controvérsia.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar o provimento dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos é suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores, desde que a questão tenha sido enfrentada, o que ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos com fins de prequestionamento é suficiente nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido enfrentada.
3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1980393, 0748745-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 01.04.2025.